Tribunal: STF
Processo: RHC 225466
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Michel Ângelo Luchina, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 778.536/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MICHEL ANGELO LUCHINA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 2013.011910-3. 



    Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia em desfavor de Michel Ângelo Luchina, ora paciente, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados nos artigos 158, §§ 1º e 3°, e 157, § 2°, I e II, na forma do art. 69, todos do Código Penal (1° fato), nos artigos 158, §§ 1º e 3º, e 157, § 2°, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal (2° fato), nos artigos 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal (3° fato) e nos artigos 158, §§ 1° e 3°, e 157, § 2°, I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, bem como em desfavor de Jailton Soares, imputando-lhe ofensa aos artigos 158, §§ 1° e 3°, e 157, § 2°, I e II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (1° fato) e ao artigo 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal (3º fato). 



    Recebida a denúncia e encerrada a instrução criminal, o Juízo 4ª Vara Criminal da Comarca da Florianópolis/SC julgou a denúncia parcialmente procedente para: a) condenar o paciente à pena de 32 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 64 dias-multa, cometimento dos crimes previstos no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, por 3 vezes, e no art. 158, § 3°, do Código Penal, por três vezes; b) condenar o corréu Jailton Soares à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 23 diasmulta, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2°, incisos I e II, e no art. 158, § 3°, ambos do Código Penal. Ainda nessa oportunidade, absolveu ambos os réus em relação ao terceiro fato narrado na denúncia, por insuficiência de provas (e-STJ fls. 19/37). 



    Irresignados, paciente e corréu interpuseram recursos de apelação. 



    Segundo o relatado pela Corte local, "O réu Michel Angelo Luchina requereu e postulou: a) a anulação da sentença, a abertura de novo prazo para oferta de alegações finais, sob pena de cerceamento de defesa; b) a absolvição, por insuficiência de provas; c) a oitiva da vítima Luiz Fernando; d) o afastamento da condenação pelo delito de extorsão ou roubo, de modo que seja reconhecido como crime único os fatos; e) a aplicação do concurso formal entre os crimes que lhe foram imputados ou da continuidade delitiva; f) a diminuição da pena para o mínimo legal ou a diminuição da exasperação; g) na segunda fase, o afastamento da reincidência ou a diminuição do seu patamar; h) exclusão das circunstâncias dos artigos 157 e 158 do Código Penal, de modo que a condenação subsista na forma simples dos dispositivos; 1) a exclusão da aplicação do art. 71, parágrafo único, do Estatuto Repressor. Por fim, requereu o direito de recorrer em liberdade. O réu Jailton Soares, por sua vez, alegou a nulidade do processo em razão da legalidade do reconhecimento realizado nas fases policial e judicial. No mérito, requereu sua absolvição, por ausência de provas. Alternativamente, postulou o afastamento da majorante da arma de fogo, uma vez que não há perícia nos autos" (e-STJ fl. 43). 



    Em sessão de julgamento realizada no dia 5/8/2014, a Segunda Câmara Criminal do TJSC, por unanimidade, negou provimento ao recurso do corréu Jailton Soares e deu parcial provimento ao recurso do paciente para reduzir a sua pena, fixando-a em 16 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 



    […]



    Após o trânsito em julgado da condenação, o corréu ajuizou Revisão Criminal, a qual foi indeferida pela Corte local, em sessão de julgamento realizada no dia 29/5/2019, sob a seguinte ementa: 



    [...]



    Contra esse acórdão, o corréu impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior, cadastrado sob o HC n. 517.829/SC, buscando a concessão da ordem para que a sua pena seja reduzida. 



    No dia 30/9/2019, em decisão monocrática de minha lavra, o habeas corpus não foi conhecido, contudo, a ordem foi concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do corréu Jailton Soares ao novo patamar de 11 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 



    Sem recursos, essa decisão transitou em julgado no dia 22/10/2019. 



    No presente habeas corpus substitutivo de Revisão Criminal, impetrado após mais de 8 (oito) anos do julgamento do acórdão de apelação, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a tese de nulidade da condenação do paciente, eis que a Corte local, em descompasso com a recente jurisprudência do STJ, entendeu que a norma contida no art. 226 do CPP se trata de mera recomendação ao aplicador da lei. 



    Assim, entende que não há como manter uma condenação fundamentada, unicamente, em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo ao artigo art. 226 do Código de Processo Penal, assim como na hipótese, que sequer foi repetido em Juízo. 



    Segundo a inicial, "não houve a apresentação da fotografia do Paciente junto das demais pessoas com mesmas características, tampouco sua presença física, em meio a outras pessoas, em sala especial, como determina o art. 226, do CPP" (e-STJ fl. 15). 



    Ao final, pugna, liminarmente, pela suspensão do trâmite do processo criminal, até o julgamento final deste writ. No mérito, requer seja concedida a ordem "para o fim de reconhecer a nulidade do procedimento de reconhecimento realizado em desfavor do paciente" (e-STJ fl. 16). (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja conhecido e provido o presente recurso, conforme a fundamentação acima, a fim de que reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desfavor de MICHEL ANGELO LUCHINA.”



    A PGR opina pelo não provimento do recurso. Eis a ementa:



    “Penal e Processual Penal. Roubo majorado e extorsão qualificada. Trânsito em julgado da condenação. Alegada nulidade das provas obtidas por violação ao art. 226 do CPP. Writ não conhecido. Sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Agravo Regimental não provido. Conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das provas de autoria e materialidade. Prova de autoria que não restou fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas na conjugação desse com as declarações da vítima, a prova testemunhal, e o próprio reconhecimento do Recorrente, tanto na fase policial quanto na fase judicial. Alegada nulidade das provas que demandaria profunda incursão no acervo probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus, que igualmente não se presta como sucedâneo recursal. Parecer pelo não provimento do recurso.”(eDOC 48)



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o recorrente.



    Inicialmente, registro que o presente caso não tem, absolutamente, nenhuma relação com aquele tratado no RHC 206.846, de minha relatoria.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Ou seja, ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, o reconhecimento do paciente, e também do corréu, não foi realizado apenas na fase policial, mas também na fase judicial, sendo corroborado, inclusive, pelas demais provas do conjunto probatório, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ”. (www.stj.jus.br)



    Na mesma toada são os trechos da sentença penal condenatória constantes em eDOC 4, p. 3 e s.s.



    Ou seja, a prova de autoria do crime não restou fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, como alega a defesa. Além das declarações da vítima, há prova testemunhal e o próprio reconhecimento do Recorrente, tanto na fase policial quanto na fase judicial.



    Como se vê, os autos evidenciam a fartura de prova de autoria contra o recorrente e, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente